Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-22.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do devedor pelo pagamento.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
Registro: 2020.0000964424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002028-22.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante NAYANA
RIBEIRO TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
-- voto n. 21.337 --
Apelação Cível n. 1002028-22.2020.8.26.0066
Apelante: Nayana Ribeiro Torres
Apelado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios
Multsegmentos Npl Ipanema Vi
Comarca: Barretos
Juiz de Direito sentenciante: Carlos Fakiani Macatti
Sentença disponibilizada em 06/07/2020.
CESSÃO DE CRÉDITO
Notificação do devedor Não ocorrência Nulidade do negócio
Inexistência
Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo
pagamento- Ocorrência:
A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art.
290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha
das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido,
sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do
devedor pelo pagamento.
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao
autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação do autor
contra a respeitável sentença a fls.178/181, que julgou IMPROCEDENTE,
os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por NAYANA
RIBEIRO TORRES contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA
VI-
NÃO
PADRONIZADO e, condenou a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas desde o efetivo desembolso, assim como
em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade.
Dessa respeitável sentença a autora recorre
(fls. 183/190), aduzindo que por força do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, cabia ao apelado demonstrar a contratação do débito
que levou seu nome ao cadastro de inadimplentes, no valor R$1.660,29, o
que não ocorreu.
Afirma que o número de contrato e valores
são totalmente diversos daqueles que geraram a restrição questionada, e
que o documento apresentado foi confeccionado após o ajuizamento dessa
ação. Impugna as telas de sistema apresentadas pois confeccionadas
unilateralmente, podendo serem alteradas conforme interesse da parte
interessada.
Afirma
que
os
documentos
apenas
demonstram a relação jurídica existente, mas não o débito impugnado.
Por
fim,
requer
seja
julgada
a
ação
procedente nos termos da petição inicial.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser a autora apelante beneficiário de gratuidade judiciária
(fls.26/27). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso
pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
(fls. 193/205).
É o relatório.
I. Trata-se ação de ação declaratória que
NAYANA RIBEIRO TORRES ajuizou contra FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO
PADRONIZADO, sustentando ter tomado ciência de que a empresa ré
havia promovido a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, no valor de R$ 1.660,29, contrato n. 19923357 com data de
17/01/2017, sendo que desconhecia essa pendencia financeira. Ao
procurar a ré, essa se limitou a informar ser credora desse valor por meio
de cessão de crédito junto a instituição Via Varejo S/A, o contrato
21103300374810. Sustenta não ter sido intimada da cessão, conforme
determina
o
artigo
290
do
Código
Civil
e
tampouco
cobrada
extrajudicialmente da dívida, não tendo sido constituída em mora. Assim,
não havendo a resolução do transtorno administrativamente, ajuizou a
presente pretendendo a declaração da inexistência do referido débito.
Foi concedido o pedido de tutela de
provisória para suspensão do nome da autora dos cadastros de
inadimplentes, com relação ao débito indicado (fls.26/27).
Após a apresentação de contestação pelo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
réu, e réplica, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, razão pela
qual recorre a autora, sem razão todavia.
Pelo que consta dos autos, os documentos
anexados demonstram inequivocamente que a autora fez compras na VIA
VAREJO AS S/A, que cedeu seus créditos em relação à autora, a ré
(fls.100).
Apresentou também, Contrato de Venda
Financiada com assinatura da autora que coincide com a da Declaração
de hipossuficiência (fls. 97/98 e 14), Ficha de Aprovação de Crédito (fls.
99/100), “Regulamentação da Ação Casas Bahia paga a sua Última
parcela” (fls.101), e ainda, cópia do documento RG da autora
(fls.102/103).
Importa consignar que, conforme restou
explicado pela ré com relação a alegada divergência do número do
contrato entabulado pelas partes (21103300374810) com o que aparece
nos cadastros de inadimplentes (19626740), ocorre que ao ser
recepcionado o contrato pelo Fundo réu, aquele recebe nova numeração,
numeração essa que aparece no documento da negativação (fls.82).
No que toca ao valor da negativação

R$1.660,29, datado de 17.01.2017, certo de que se refere ao valor do
contrato R$1.328,94, datado de 17.12.2016, com os encargos de mora.
Portanto,
restou
satisfatoriamente
comprovado que a autora efetuou compra financiada nas Casas Bahia
S/A, que cedeu os créditos à ré, apesar de alegar na sua inicial que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
desconhecia a origem da dívida.
Com efeito, tendo a autora ficado em mora
ao deixar de pagar o valor correspondente à dívida contraída perante as
Casas Bahia S/A, e cedida à ré, essa negativou seu nome. Assim,
incumbia à autora fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a
alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não
se desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, não cabendo à apelada fazer prova negativa.
No mais, fundamentalmente o fato de ter
havido a cessão de direitos entre a ré e a loja, não implica em isenção do
pagamento da dívida contraída pela autora, posto que a dívida se mantém
igualmente para o devedor, somente se modificando com relação à pessoa
do credor, pois o direito ao crédito foi cedido de um credor ao outro.
Ainda
que
tenha
havido
ausência
de
notificação da autora quanto à cessão do crédito, conforme dispõe o artigo
290 do Código Civil1, a dívida subsistia, o que não a torna inexigível e
tampouco, desobriga o devedor do pagamento.
Essa Corte, inclusive, tem decidido desta
maneira em casos análogos, a saber:
EXECUÇÃO Cessão de crédito Ausência da notificação - A notificação não é
requisito de validade da cessão de crédito, não afetando os requisitos de
existência, validade ou eficácia da obrigação - Possibilidade de sucessão
processual, nos termos do artigo 567, II do CPC Inaplicabilidade do art. 42,
1 Art. 290 CC: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
CPC RECURSO PROVIDO.2
*DANO
MORAL
BANCO
DE
DADOS
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NOTIFICAÇÃO VALIDADE EFICÁCIA. 1. A notificação do devedor a
respeito da cessão de crédito não é elemento de validade desta. Exige-se
notificação ao devedor como forma de preservá-lo do cumprimento indevido
da obrigação. 2. A falta de notificação da cessão de crédito não implica sua
inexigibilidade. 3. Existindo dívida e inadimplemento, a inclusão dos dados
do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito configura exercício
regular de direito. 4. Recurso não provido.3
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que
torna a cobrança por parte da apelada devida, sendo o crédito exigível,
estando totalmente dentro dos ditames legais.
Ademais, a inscrição de seu nome no rol dos
inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que a ré
apelada agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
seu dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome da autora
se deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. E esse é entendimento
dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
2 AI no 0048434-06.2012.8.26.000, Rel. Des. Sergio Shimura, 23a Camara de Direito Privado, j. 19/09/2012.
3 Ap. no 0003314-50.2011, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Camara de Direito Privado, j. 28/08/2013.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002028-22.2020.8.26.0066 Barretos Voto n. 21.337
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.4
Por
fim,
cabe
ressaltar
que,
a
obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão
mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim, diante da licitude da negativação do
nome da autora no rol dos maus pagadores, por dívida não paga, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação da autora.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
4 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.